Tribunal: TJES
Processo: 0014798-27.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014798-27.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL JOSE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0014798-27.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL JOSE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
S

15
5,

CAPUT,

E 157
,

CAPUT,

NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS

DO
CÓDIGO PENAL
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CRIME CONTRA ASCENDENTE. ARTIGO 183, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS.
NÃO SE APLICA A CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE
GENÉRICA
INOMINADA. ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE
. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR
DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima, de testemunha e a confissão judicial do apelante, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos previstos nos artigos 155 e 157, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. 2. Trata-se de crime patrimonial cometido contra ascendente, sendo requerido pela defesa a isenção da pena, nos termos do art. 181, inciso II, do Código Penal, no entanto, quanto ao crime de furto, ressalta-se que a vítima do caso possuía, à época dos fatos, 86 (oitenta e seis) anos, consistindo em fator excepcional à regra anteriormente mencionada, nos termos do art. 183, inciso III, do mesmo código, sendo inviável a isenção de pena ao réu. Por sua vez, quanto ao crime de roubo, tal benesse também é inviável, diante da vedação de sua aplicação ao crime de roubo, nos termos do artigo 183, inciso I, do Código Penal. 3. De acordo com o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, “o artigo 66 do Código Penal (atenuante inominada) prevê hipótese de abrandamento da pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em Lei. A jurisprudência deste colegiado estabelece que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada”. (Apelação 006190017092, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2020). 4. Estando a pena de multa cominada no preceito secundário dos delitos de furto e roubo, tendo aplicação cogente, a sua imposição mostrou-se adequada e proporcional ao caso em questão, sendo inviável sua redução em razão da hipossuficiência do apelante, especialmente porque tal condição foi observada quando da fixação de cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 5. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 7 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0014798-27.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL JOSE ALVES

Advogado(s) do reclamante: MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
po
r

Wendel José Alves
, em face da sentença
de
fls
.

109/111-
verso

dos autos físicos
,
pro
ferida
pel
o

Juízo
da
6ª
Vara
Criminal d
e

Vila Velha
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau,
às fls.
02/02-verso

dos autos físicos
, narra
os
fatos nos
seguintes termos
:

“
[...]
na madrugada do dia 21 de outubro de 2021, na residência localizada na rua Jacupemba, n
º
710, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, um fogão com a botija de gás e uma televisão pertencentes a sua genitora Hilka Gramelesch Alves, de 86 anos de idade (data de nascimento 07/9/1935).

Emerge dos autos que o denunciado, em diversas ocasiões, subtraiu bens pertencentes à sua mãe e os vendeu para adquirir drogas.

A peça de investigação revela que no mesmo dia 21 de outubro de 2021, por volta das 11 horas e 40 minutos, na mesma residência localizada na rua Jacupemba, n
º
710, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES., o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair, mediante grave ameaça, a quantia de R$100,00 de sua genitora Hilka Gramelesch Alves, de 86 anos de idade (data de nascimento 07/9/1 935).

Consta que no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 11 horas, o denunciado chegou em casa e segurou os braços da vítima com força a fim de subtrair dela à força a quantia de R$ 100,00 que ela segurava nas mãos. Em determinada ocasião o dinheiro caiu no chão, mas a vítima conseguiu recuperá-lo.

O denunciado, então, passou a puxá-la, agarrá-la pela cintura e exigiu que ela soltasse o dinheiro, oportunidade em que a vítima gritou por socorro, o que fez com que uma vizinha fosse ao local em seu auxílio, ocasião em que o denunciado voltou-se para essa vizinha, o que possibilitou à vítima se desvencilhar dele e se evadir. Policiais Militares foram acionados, se dirigiram ao local e detiveram o denunciado
[...]”.

Em decorrência da
s
conduta
s
delitiva
s
acima narrada
s
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções
do
s
artigo
s

155 e
157,
caput,
na forma do artigo 14, inciso II, todos

do
Código Penal
,
à pena
final
de
03 (três)
anos
e 08 (oito) meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como pagamento de
1
6 (dezesseis)
dias-multa
,
à razão

de 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais,
constantes

no id 4492305
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante
de ambos os crimes
,

nos termos do artigo 386, inciso
s V, VI e
VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
pleiteia a isenção de pena, nos moldes do artigo 181, inciso II, do Código Penal. Pugna, também, pela
isenção do pagamento de multa,
diante da hipossuficiência financeira do recorrente, bem como pelo

reconhecimento da
circunstância
atenuante genérica
prevista no artigo 66, do Código Penal, em razão da dependência
químic
a do apelante
. Por fim,
requer
o arbitramento de honorários advocatícios em
favor
do defensor dativo
atuante nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o
pleito absolutório
,
requerido
sob o
argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

De início, convém
ressaltar
que o presente caso
se trata de

crime
s
de furto e
de
roubo contra ascendente, sendo a vítima a pessoa de Hilka Gramelesch Alves e o
suposto
autor dos crimes seu filho, Wendel José Alves. Sobre o assunto, sabe-se que,
em regra, é isento de pena aquele que pratica crimes patrimoniais contra ascendente
, nos termos do art. 181, inciso I, do Código Penal.

No entanto, tem-se que a vítima, à época dos fatos,
possuía 86 (oitenta e seis) anos, o que, nos termos do art. 183, inciso III, do Código Penal, consiste em ressalva à rega estipulada no artigo 180, do mesmo
codex
.
Vejamos:

Art. 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:

I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa;

II - ao estranho que participa do crime.

III –
se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Assim, não obstante o grau de parentesco entre a vítima e o autor,
ainda que comprovada a autoria delitiva,
o último não será isento de pena,
em razão d
a
exceção proveniente da idade de sua genitora,
além do fato de o crime de roubo ter sido praticado
com emprego de violência à pessoa.

Isso esclarecido, saliento que a
materialidade
dos crimes restou inconteste nos autos físicos, pelo
Boletim Unificado
de
fls.
18/20
e
pel
a
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delit
iva
é inconteste, especialmente pelo relato da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima
Hilka Gramelesch Alves
, ao prestar declarações ainda em esfera investigativa, às fls. 09/10 dos autos físicos, narrou os fatos da seguinte forma:

“
que a declarante
é
idosa (86 anos), e sofre constantemente furtos, assaltos e intimidações de seu filho (
Wendel José Alves
, ora conduzido); que o conduzido pega os pertences da declarante e os vende para comprar crack; que o conduzido é viciado em drogas; que na presente data, o conduzido queria
R$
100,00 (cem reais) da declarante; que o conduzido segurou a declarante pelos braços e mãos, com o intuito de tomar-lhe agressivamente o referido dinheiro; que o dinheiro caiu no chão e a declarante conseguiu pegar de novo; que o conduzido ficou puxando a declarante, agarrando-a pela cintura, exigindo que a declarante soltasse o dinheiro; que a declarante ficou gritando pedindo por socorro; que a inquilina da declarante (
M
aria) veio socorrê-la; que o conduzido ficou distraído com
M
aria enquanto a declarante conseguiu fugir; que o conduzido chega a vender o gás de cozinha e comida da declarante para comprar crack; que
já
chegou a pedir comida para os vizinhos, visto que a declarante não tem gás em casa, porque o conduzido vende seus pertences; que o conduzido tira de
casa diversas coisas, chegou a tirar galinha, pacote de arroz, café,
vende tudo e deixa a declarante sem; que a declarante recebe a aposentadoria de um salário-mínimo; que a declarante vive em situação precária por conta dos furtos; que o conduzido impede os demais parentes de limparem a casa, para não terem acesso à declarante; que a declarante tem diabetes; que a declarante sofre quedas constantes.”

Posteriormente, quando a ofendida foi ouvida em juízo, conforme se verifica na mídia constante
à
fl.
108 dos
autos
físicos
,
não ratificou o que fora relatado em sede investigativa, nitidamente visando proteger seu filho.

Entretanto, em consonância com o relatado por ela em esfera investigativa, consta as declarações de seu neto,
Wendel José Alves
Junior,
tanto em sede policial como em juízo, confirmando tratar-se de prática usual, por parte de seu pai, furtar e roubar objetos da vítima. Vejamos as declarações:

Sede investigativa, às fls. 11/12:

que o declarante é filho de
Wendel José Alves
, ora conduzido e neto de
Hilka Gramelesch Alves
(ora vítima); que o declarante mora no andar de cima da casa onde sua avó mora; que constantemente o conduzido furta e rouba pertences da vítima; que isso ocorre porque o conduzido é viciado em crack; que o conduzido faz isso desde a infância do declarante; que o conduzido chega a furtar e roubar comida e gás de cozinha da vítima; que o declarante não está todo tempo em casa, pois trabalha, e durante esse tempo, o conduzido rouba a vítima; que na presente data, soube que o conduzido estava tentando roubar dinheiro da vítima, mas
não
conseguiu
por causa da inquilina Maria; que a vítima é pessoa idosa e necessita de cuidados; que o conduzido já foi internado para tratamento por causa do vício em drogas, mas ele fugiu; que o conduzido não trabalha e vive à custa da vítima, oprimindo-a, gritando e xingando com ela, constantemente.

J
uízo, mídia de fls. 108:

que eu moro na casa de cima da casa onde ela mora; que ela mora na parte de baixo; que ele morava na parte de baixo com ela; que ele é dependente químico; que ele sempre pega as coisas na casa da minha avó e vende para comprar droga; que segundo ela, foi a primeira vez que ele pegou algo à força dela; que ele tentou pegar o dinheiro da mão dela; que até então ela não tinha ficado machucada, mas nossos inquilinos que vieram e ajudaram ela; que ela gritou eles e eles apartaram o momento; que já tentaram interná-lo, mas ele não ficou nem um dia; que agora ela tem diabetes, ela é bem de idade né; que ela tem dificuldade para se locomover, não consegue andar sozinha; que ela depende de cuidados de terceiros; que sim, os vizinhos me informaram que o viram tentando tomar o dinheiro dela à força; que eu estava me arrumando para ir trabalhar quando isso aconteceu; que eu tive que segurar ele até a viatura chegar; que eu não o vi agredindo-a fisicamente, mas é bem como na forma verbal; que como ela é bem idosa, ela morre de medo; que ele é bem agressivo.

Soma-se às provas acima o depoimento do Policial Militar Hugo Wyatt, que diligenciou no presente caso, o qual, ouvido em juízo (mídia de fl. 108 dos autos físicos), disse o seguinte:

que fomos acionados para o local; que quando chegamos, haviam outros vizinhos e populares lá; que o filho do acusado fez contato diretamente com a gente; que ele nos relatou que o pai vinha subtraindo bens da idosa; que ele também foi acusado de uma situação de maus tratos; que a idosa também disse que não suportava mais a maneira como ela estava vivendo; que o filho dela vivia pegando os pertences dela para trocar por droga; que naquela noite, ele havia subtraído alguns bens e trocado por droga; que ele furtava tudo dentro de casa; que os vizinhos confirmaram tudo para gente; que falaram, inclusive, que ela passava por situação de fome; que eles tinham que levar prato de comida pra ela, porque as vezes faltava; que nisso, os encaminhamos para a delegacia; que me recordo que relataram que ele usava a força quando ela se recusava a entregar dinheiro; que não presenciei, quando cheguei a situação já estava controlada; que eu cheguei e ouvi as partes; [...].

Por fim,
há
confissão do apelante
em juízo
,
relatando que, de fato furtou os utensílios de sua mãe, negando, no entanto, o crime de roubo:

que eu morava com minha mãe, à época dos fatos; que quanto aos pertences que foram tirados da casa da minha mãe, eu realmente não tive opção; que eu tinha uma dívida com um traficante, e retirei tudo de la; que confessa que subtraiu fogão, botija de gás, televisão; que não vendi não, ele me fez entregar; que confirmo sim; que em relação aos R$ 100,00, eu tinha recebido do Jackson, meu vizinho; que como eu não estava em casa no momento, ele deixou com minha mãe; que eu pedi a ela, e ela não me deu; que ela tem uma bolsinha que ela vive carregando, e quando ela me mostrou, eu achei que ela estava me entregando, então eu puxei a bolsinha; que quando percebi que ela travou a mão, eu deixei para lá; que eu não fiz força não; que nesse dia eu estava muito drogado; [...] que só não confirmo o roubo; [...].

Posto is
s
o,
acerca do conjunto probatório
dos autos
, a defesa
alega ofensa à
regra contida no artigo 155, do Código de Processo Penal,
que veda a condenação
exclusivamente com base em

elementos investigativos
que foram produzidas
apenas
em sede
policial
.

Nesse ponto, n
ão obstante a
ausência de
ratificação,
pela
vítima,
de seu depoimento prestado
em sede investigativa, vejo constarem outros elementos probatórios
produzidos em juízo
aptos a manter as condenações, como as declarações do neto da vítima e filho do apelante,
Wendel José Alves
Junior,
o depoimento do policial Hugo Wyatt, bem como a confissão parcial do apelante.

Especificamente quanto ao crime de roubo,
apesar de,
em seu interrogatório judicial,
negar ter se utilizado de força
(violência)
,
v
erifico
que
o apelante
retrata o fato de ter puxado a bolsa das mãos da vítima, bem como
afirma
não se recordar com claridade de todos os fatos, vez que estava sob domínio d
e
entorpecentes
.

Assim
, entendo que as provas produzidas
comprovam tudo
aquilo relatado pela vítima
em sede investigativa
,
ainda que sem sua ratificação em juízo,
por meio da diversidade de provas produzidas
judicialmente
,
de modo
a
ser
imperiosa a manutenção d
a
s
condenaç
ões
do réu nas sanções do
s
artigo
s

155 e
157,

caput,
na forma do artigo 14, inciso II, todos
do
Código Penal
.

Prosseguindo
,
passo à análise do
pedido de reconhecimento da atenuante genérica, nos termos do art. 66, do Código Penal,
em razão da
depend
ência
químic
a

do apelante.

Sobre o tema, saliento que a
atenuante genérica,
prevista no artigo 66, do Código Penal,
é descrita da seguinte forma:

“
a
pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”
.

Nesse ponto,
a
defesa
menciona
a situação de vulnerabilidade social e
a
dependência química d
o

réu

como
motivo
s
suficiente
s
para
a
redução da pena,
todavia,
não
existe nos autos
prova robusta e
cabal

apta

a
o reconhecimento de

tal
atenuante genérica disposta no Código Penal.

Isso porque,

certo é que o fato de
o
apelante ser usuári
o
de entorpecentes não é capaz,
por si só
, de reduzir a reprovabilidade de sua conduta,
tampouco foi comprovado nos autos que,
em razão da dependência química,
ele era, ao tempo do crime, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
razão pela qual

não merece amparo o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante
genérica
do art
igo
66, do C
ódigo
P
enal
.

Nesse contexto, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de impossibilidade de aplicar tal circunstância atenuante genérica em razão da alegada vulnerabilidade social do réu e de sua dependência química:

“
As eventuais mazelas da sociedade atual não autorizam ou concedem um benefício aquelas pessoas menos favorecidas na prática de crimes, a fim de ensejar, por si só, o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal
.
[...]”

(
TJES; APCr 0001812-76.2017.8.08.0004; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 21/10/2020; DJES 12/11/2020).

“
O artigo 66 do Código Penal (atenuante inominada) prevê hipótese de abrandamento da pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em Lei. A jurisprudência deste colegiado estabelece que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada (Apelação 006190017092, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2020)
.
[...]”
(TJES; APCr 0016686-08.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022).

Por sua vez
, a defesa pleiteia a isenção da pena de multa
em razão d
a hipossuficiência do apelante, porém, não assiste razão à defesa.

A pena de multa se submete ao critério bifásico, sendo que, na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu
, verifico que a hipossuficiência do apenado foi levada em consideração no momento do arbitramento da pena pecuniária, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E
stando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação,
não há possibilidade da redução des
s
a penalidade, tampouco o seu perdão
.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
[
...
]
. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

[
...
]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
[
...
]
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Por fim, a
defesa
técnica
do apelante pleiteia a fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É sabido que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo
j
uiz de 1º grau, para atuar na defesa d
o réu
Wendel José Alves,
o Dr.
Marcus Vinicius Mandato Wandermurem
, OAB/ES nº 2
7.119
.

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Marcus Vinicius Mandato Wandermurem
, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor d
o
réu.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa com
baixa
complexidade, sendo imputado
s

a
o
apelante o
s crime s previsto s no s artigo
s 155 e 157, do Código Penal
.
Ainda
, verifico que a fixação de honorários,
neste momento,
se refere a

um único ato praticado –
interposição
de recurso de apelação.

Nesse contexto,
considerando que
o Dr.
Marcus Vinicius Mandato Wandermurem
, OAB/ES nº 2
7.119
,
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$
7
00,00 (
setecentos
reais),
concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz do exposto,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença,

além de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)